Tribunal: TJDFT
Processo: 0734083-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ORTOGNÁTICA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por beneficiário de plano de saúde contra decisão que indeferiu tutela de urgência destinada a compelir a operadora a custear integralmente cirurgia ortognática, incluindo o fornecimento dos materiais cirúrgicos indicados. O agravante alegou abusividade na negativa parcial de cobertura e apresentou relatório médico que recomenda o procedimento, sustentando sua importância para a qualidade de vida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se restaram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, notadamente quanto à caracterização do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo diante do pedido de custeio de cirurgia ortognática com materiais específicos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O documento médico juntado posteriormente à decisão recorrida não pode ser considerado no agravo, sob pena de supressão de instância, nos termos do art. 434 do CPC.
4. A concessão de tutela provisória exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou de difícil reparação (art. 300 do CPC).
5. Embora o relatório médico descreva a complexidade e necessidade do procedimento, não há indicação expressa de urgência ou risco iminente à vida ou à integridade do paciente.
6. Na ausência de comprovação de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, a questão deve aguardar a dilação probatória, com eventual perícia judicial.
7. A jurisprudência da Corte local tem reafirmado que a ausência de urgência inviabiliza o deferimento da tutela antecipada em casos análogos de custeio de procedimentos cirúrgicos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A juntada de documento médico posterior à decisão recorrida não pode ser considerada em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.
2. A concessão de tutela de urgência em pedidos de custeio de cirurgia por plano de saúde exige prova inequívoca de urgência ou risco de dano irreparável.
3. A ausência de demonstração de perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo impede a antecipação da tutela recursal.